Tribunal: TJPA
Processo: 0005093-45.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005093-45.2017.8.14.0401

APELANTE: ELLEN GONCALVES DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0005093-45.2017.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: ELLEN GONÇALVES DE LIMA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS INCONTESTES COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.
PRETENSÃO AFASTADA
.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
CONTUDO, DE OFÍCIO,
READEQUADA À PENA CORPÓREA BEM COMO A DE MULTA
. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque aos depoimentos colhidos na fase policial e ratificadas em juízo, com relatos pormenorizados, harmônicos e coesos, além da apreensão da
res
em posse da apelante.

2.

Existindo comprovação do delito perpetrado pela apelante auxiliada por mais dois agentes criminosos, não identificados, de forma livre e consciente,
não há como acolher a pretensão de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas.

3.

Ausência de previsão legal para isenção da multa, preceito secundário do crime em apreço.

4.

De ofício, redimensionada a pena-base, pois houve equívoco quanto a análise das circunstâncias judiciais referente a culpabilidade.

5.

Recurso conhecido e não provido, porém, de ofício, redimensionada a pena corpórea,
bem como a de multa
. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ELLEN GONÇALVES DE LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

03 (três) anos de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 40 (quarenta) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
. Houve substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, como sendo: prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária (ID 5265002).

Em suas razões, a defesa pleiteou pela absolvição da ora apelante, sustentando fragilidade no acervo probatório. Subsidiariamente, pugnou a reanálise da dosimetria aplicada, com o afastamento da majorante do concurso de pessoa e aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Demandou ainda,
a isenção da pena de multa, a fim de atender a situação econômica da apelante.
Por fim,
requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada (ID 5265003)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 5265004).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 6656985).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postulou pela absolvição, alegando fragilidade do acervo probatório a subsidiar o édito condenatório, de pronto, anoto,
não merecer provimento
.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, autoria e materialidade comprovadas pelos depoimentos testemunhais e auto de apreensão de objeto, descrevendo a apreensão de uma sacola, forrada com papel alumínio, contendo em seu interior as roupas furtadas de uma loja do shopping.

Em que pese a testemunha Robert Roger dos Santos Maciel, fiscal da loja, em que pese não ter comparecido, em juízo, todavia,

em sua oitiva perante a autoridade policial, relatou a ação delituosa de forma pormenorizada e foi contundente, em sua narrativa, no sentido de obter êxito em deter a denunciada na escada rolante do shopping, após constatar o furto, perpetrado pela denunciada e mais 02 agentes criminosos, ocorrido no interior da loja onde trabalha, por meio de visualização da ação delituosa no circuito de monitoramento do estabelecimento.

A versão da testemunha Robert, vem corroborada pelo depoimento de Arthur Miranda Maia, policial militar, que participou das diligências, quando, em juízo, relatou: que foi acionado e foi até o shopping Boulevard e foi até os seguranças, e eles passaram a situação, apresentando a ré e a sacola de roupas. Viu a sacola de roupas, assim como viu o vídeo que mostrava a situação. De acordo com os seguranças, ela teria agido em conjunto com um homem e uma mulher. Não conhecia a acusada de outras abordagens. A sacola que ela colocou as roupas era revestida de papel alumínio, que impedia o acionamento do alarme. A acusada relatou que foi convidada por uma amiga para irem a shopping, e que lá, essa amiga deu a sacola com as peças. De acordo com o que os fiscais da loja comunicaram, as bolsas de alumínio impedem o acionamento do alarme. Viu as imagens das câmeras de segurança, e pelo que visualizou, as pessoas estavam junto com a ré, e pegavam as roupas e colocavam dentro da sacola. A ré passou pelo detector, deixou a sacola encostada, e depois pegou a sacola.

Ressalto que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto a apelante não logrou êxito em desconstitui-las, não trazendo elementos de convicção que demonstre o contrário.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desmontar as declarações prestadas pelo mencionado agente público, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento,
que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação da apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de furto qualificado mediante concurso de pessoas.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS

No que tange à dosimetria, a defesa alegou não haver imagens, vídeos, tampouco prisão dos supostos indivíduos que auxiliaram a apelante, logo, não restar provado nos autos o concurso de pessoas, pugnando pelo afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, o que anoto,
não merece provimento.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:
“A dinâmica dos fatos, elucidada pela prova produzida em juízo e no inquérito policial, demonstra, de forma clara, que o furto foi praticado em concurso de agentes, pois conforme visualizado pela testemunha em juízo, as pessoas que acompanhavam a ré no interior da loja, também colocavam roupas dentro da bolsa, que foi apreendida em poder da ré, comprovado, portanto, que todos praticaram em conjunto atos efetivos de execução.”

Nesse diapasão, os depoimentos são imprescindíveis, tanto na fase policial quanto na instrutória, pois detalham de forma minuciosa, com exatidão as informações de toda a ação delituosa, comprovando configurada a unidade de desígnios na empreitada criminosa envolvendo a apelante e mais dois indivíduos não identificados, pois os demais agentes pegavam as roupas e colocavam dentro da sacola, no intuito de subtrais os bens do estabelecimento do shopping.

Tendo por base os relatos contundentes, deve permanecer a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB, decorrente do concurso de pessoas.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa ainda pugnou pela
isenção

da pena de multa
, o que se afigura inviável, posto que por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal.

Para corroborar, colaciono:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Verifico inviável o acolhimento do pleito defensivo de dispensa da pena de multa, ante ausência de amparo legal a viabilizar tal isenção, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

DO REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO DA PENA

Verifico que o apelante não se insurgiu contra a dosimetria da pena aplicada, todavia,
ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatizo a necessidade de ser realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
03 (três) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa, exasperando-a em decorrência da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime.

Para melhor elucidação transcrevo a sentença recorrida na parte que interessa:

(...)

A
culpabilidade
da ré é elevada à espécie, pois não se intimidou em praticar o fato no interior de um Shopping Center, local de grande circulação de pessoas, com segurança privada e circuito interno de vigilância, demonstrando intensa ousadia em seu agir, sem se intimidar com qualquer tipo de coerção
;
não registra antecedentes criminais
; sendo circunstancia neutra;
conduta social
não valorada, sendo circunstância neutra; considerando que nada há nos autos que demonstre desvio de sua
personalidade
, sendo circunstância neutra; considerando que a motivação do crime foi a busca do lucro fácil, própria do tipo; considerando que as
circunstâncias
do crime foram desfavoráveis, posto que agiu de forma premeditada, face a utilização de uma bolsa previamente preparada a fim de evitar o acionamento do alarme de segurança da loja
; considerando que as
consequências
do crime não foram graves, e considerando, finalmente, que o
comportamento da vítima
em nada influenciou a prática do ilícito, fixo a pena base no grau mínimo, em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa fixado o dia multa em 1/30 do salário mínimo).

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual mantenho a pena em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa (fixado o dia muita em 1/30 do salário mínimo), fixado o dia multa em 1/30 do salário mínimo.

(...)

Verifico que em relação a circunstância judicial referente a
culpabilidade
, foi fundamentada em arrepio à baliza jurisprudencial a respeito da matéria conforme se demonstrará a seguir.

Em que pese ter considerado o vetor desfavorável, pois a ré “não se intimidou em praticar o fato no interior de um Shopping Center, local de grande circulação de pessoas, com segurança privada e circuito interno de vigilância, demonstrando intensa ousadia em seu agir, sem se intimidar com qualquer tipo de coerção”,
depreendo que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim,
afasto a negativação efetuada, tendo-a como neutra.

Em relação ao vetor
circunstâncias do crime
entendeu desfavorável, posto ter a ré agido de forma premeditada, face a utilização de uma bolsa previamente preparada a fim de evitar o acionamento do alarme de segurança da loja. Nesse particular a decisão não merece censura,
entendo deve ser mantido
, pois a ação da recorrente extrapolou os limites do tipo penal.

Portanto, procedo com a readequação da pena-base e,

considerando que a pena cominada para o delito é de 02 (dois) a 08 (cinco) anos de reclusão, fixo-a em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa,
obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, levando em consideração um vetor negativo, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como causa de diminuição ou aumento de pena a considerar, ficando a pena final e concreta em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento, porém, de ofício,
redimensiono a pena nos moldes definidos alhures, mantendo irretocável a sentença hostilizada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025